Tribunal: TJDFT
Processo: 0011744-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0011744-61.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: DIEGO PIRES MORARI D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator